Tribunal: CARF
Processo: 10980.720595/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720595/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.353 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
REINALDO HAMILTON MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO
DE
RECEITA.
VALORES
RETIDOS
PELA
FONTE
PAGADORA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA TIDOS POR
OMITIDOS. ERRO DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO
ORIGINAL
SUBMETIDA
À
TÉCNICA
DE
TRIBUTAÇÃO
SIMPLIFICADA. PRETENSÃO PARA QUE OS VALORES SEJAM
DEDUZIDOS NO CÁLCULO DO IMPOSTO. NECESSÁRIA CONVERSÃO
PARA
A
TÉCNICA
DE
DECLARAÇÃO
COMPLEXA.
IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo interpretou equivocadamente a legislação de regência, para
concluir ser desnecessário declarar os valores retidos pela fonte, a título de
pensão alimentícia. Diante desse quadro, pede-se que as quantias sejam
deduzidas no cálculo do tributo devido.
Para que fosse possível dar provimento ao recurso voluntário, seria necessário
reavaliar integralmente a declaração do sujeito passivo, com o a adoção da
técnica de tributação complexa e o afastamento do desconto ficto linear.
Porém, o recurso voluntário não é sucedâneo de retificação de DAA/DIRPF, e,
de todo o modo, os autos não contam com dados suficientes para tanto, nem
sequer para definir se essa troca agravaria ou não a carga tributária do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720595/2009-27
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720595/2009-27

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, para a exigência de imposto suplementar de R$ 11.723,58, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão de
rendimentos, no valor de R$ 49.441,10, recebidos da PARANAPREVIDÊNCIA.
Cientificado, por via postal, em 17/04/2009 (fls. 19 e 21), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 27/04/2009, impugnação (fls. 02/03), na qual, em síntese, suscita
duplicidade de cobrança de imposto de renda sobre o mesmo numerário, aduzindo que o
valor de R$ 49.441,00 é referente ao pagamento de pensão alimentícia, a ARLETE
APARECIDA ALVES MACHADO, que declarou os rendimentos e pagou o IRPF
correspondente, acrescentando que sempre havia utilizado o “formulário completo” de
declaração, mas em 2007, com relação ao ano-base 2006, fez uma simulação no
“formulário simplificado”, excluindo o valor de R$ 49.441,00, o que tinha “como
objetivo a curiosidade de saber se os valores de restituição a que tinha direito seriam
maiores sem aquele valor pago na pensão alimentícia, concluindo que a diferença era
ínfima”, porém, por equívoco e erroneamente, enviou a declaração, constatando o erro
quatro meses após o “prazo para retificação”. Reafirma que o imposto sobre o valor de
R$ 49.441,00 foi pago por ARLETE APARECIDA ALVES MACHADO, requerendo,
pelo exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Os rendimentos apurados como auferidos pelo contribuinte da fonte pagadora
PARANAPREVIDÊNCIA, de R$ 150.078,96 (fl. 06), encontram-se confirmados pelo
comprovante apresentado pelo impugnante, à fl. 09, não havendo controvérsia a
respeito.
A divergência é relativa à pretensão do contribuinte de excluir dos rendimentos
tributáveis o valor pago a título de pensão alimentícia, de R$ 49.441,00, ainda que a
opção tenha sido pela declaração no modelo com desconto simplificado.
Inexiste tal direito.
Para a declaração de ajuste anual do exercício 2007, relativa ao ano-calendário 2006, o
art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, com redação dada pela Lei no 11.311, de 13 de junho
de 2006, estabelecia:
“Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitada a
R$ 11.167,20 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos),
independentemente do montante desses rendimentos, dispensada a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie.
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.” (Grifou-se)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720595/2009-27

Portanto, tendo o contribuinte optado pelo desconto simplificado, houve a substituição
de todas as deduções admitida na legislação, pelo valor correspondente a 20% dos
rendimentos tributáveis, observado o limite de R$ 11.167,20.
Não há, nessa hipótese, direito à dedução concomitante de valores específicos pagos a
título de pensão alimentícia, configurando omissão de rendimentos a ausência da
declaração do valor auferido de R$ 49.441,00.
É irrelevante à solução do presente litígio o fato gerador do imposto de renda que teve
como sujeito passivo a beneficiária da pensão alimentícia, cuja obrigação tributária não
se confunde com a do notificado, não tendo poder excludente e nem configurando
duplicidade, porquanto referente a relações tributárias diversas.
No que se refere à alegação de erro na utilização da declaração com desconto
simplificado, não é suficiente para afastar ou descaracterizar a infração apurada em
procedimento de ofício, não sendo oponível ao lançamento efetuado.
É de responsabilidade do contribuinte a opção exercida, que ficou sujeito às
conseqüências correspondentes e que deveria, se fosse o caso, avaliar eventual intenção
ou necessidade de retificação prévia da declaração, não se tratando de direito que possa
ser suprido na presente instância administrativa de julgamento após a constituição de
ofício do crédito tributário.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OPÇÃO
PELO
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela declaração de ajuste anual com desconto simplificado não permite a
dedução concomitante a título de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro na transmissão da declaração e pede a alteração
de modelo simplificado para modelo completo, por ser menos oneroso; e que os pagamentos de
pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo omitiu o recebimento de quantia equivalente à pensão alimentícia
descontada pela fonte, ao ter optado pela metodologia de tributação simplificada.
O sujeito passivo argumenta ter interpretado a legislação tributária de modo a
concluir pela desnecessidade de declaração dos valores devidos à ex-cônjuge a título de pensão
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720595/2009-27

alimentícia, descontados pela fonte pagadora de seus rendimentos, na medida em que tais
quantias seriam declaradas e tributadas pela destinatária do pagamento.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho das razões recursais (fls. 32):

O recorrente, como demonstrou na "impugnação ao lançamento de imposto
suplementar" de R$ 11.723,58, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais,
cuja alegação da autoridade fazendária foi a constatação de omissão de rendimentos, no
valor de R$ 49.441,10, recebidos da PARANAPREVIDÊNCIA, relativos à declaração
de ajuste anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, do seu Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física — IRPF, não omitiu tais rendimentos, tendo o lançamento partido de
uma interpretação, com o devido respeito, equivocada. Visto que, no caso, não ocorreu a
missão na declaração dos rendimentos, mas sim a adoção do modelo simplificado com o
desconto padrão, onde o recorrente entendeu que não precisaria informar os descontos
relativos à pensão alimentícia, uma vez que estes rendimentos seriam declarados e
tributados na declaração de ajuste anual da alimentada;

Ocorre que, quer pela técnica da tributação complexa, quer pela técnica da
tributação simplificada, o valor bruto do rendimento deve ser declarado pelo sujeito passivo, de
modo a compor a base de cálculo do IRPF.
A calibração decorrente da falta de disponibilidade econômica ocorre pela
dedução do respectivo valor, no cálculo do tributo. Em termos algébricos, preserva-se a
capacidade contributiva, pois o valor descontado refletir-se-á negativamente no cálculo da
quantia devida ao final. No campo estrutural ou ordinatório (lógico), a operação de dedução é
posposta ao recebimento dos valores.
Porém, ao aplicar a técnica de tributação simplificada, essa dedução não é
realizada, porquanto substituída pelo desconto ficto estabelecido pela legislação de regência. Por
se tratar de opção posta à disposição do sujeito passivo, que não lhe agrava necessariamente a
carga tributária, inexiste violação legal (cf. a observação feita pelo Min. Joaquim Barbosa,
pioneiro no exame desse tipo de questão, e.g., no RE 522.716-AgR, Segunda Turma, julgado em
08/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2012 PUBLIC 25-05-2012).
O erro na interpretação do texto legal, que redundou na equivocada avaliação de
que os valores não deveriam ser oferecidos à tributação, poderia ter sido corrigido pelo próprio
sujeito passivo pelas vias administrativas, antes de iniciada a ação fiscal para constituição e
cobrança do crédito tributário.
Porém, em sede recursal, essa correção não é mais possível, pois ela pressuporia a
revisão integral do crédito tributário, com a recomposição da Declaração de Ajuste
Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Essa revisão integral seria necessária, pois a opção pela tributação simplificada ou
complexa não se limita a um ou a outro rendimento, na medida em que ela afeta todos os
ingressos, todas as despesas dedutíveis e todas as compensações admissíveis do sujeito passivo.
Por exemplo, com a troca, seria necessário desconsiderar o desconto ficto para
tão-somente admitir-se as despesas ostensivamente declaradas pelo sujeito passivo. Diante da
escassez de dados nestes autos, é impossível calcular o valor resultante dessa mudança, e mesmo
se ela agravaria ou não a carga tributária do sujeito passivo.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720595/2009-27

Como o recurso voluntário não se presta à retificação da DAA/DIRPF, é
impossível acolher o pedido do sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 47
DF CARF MF
Original